Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704978-84.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YANISLEY MORA RITCHIE APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por YANISLEY MORA RITCHIE contra a r. sentença exarada sob o ID 36133702. Na origem, o apelante impetrou Mandado de Segurança contra ato praticado pelo DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. Para tanto, o impetrante narrou que que foi aprovado na prova objetiva e subjetiva para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, tendo sido submetido à prova prática de digitação, etapa prevista no Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019. Sustentou que, na prova prática de digitação para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, atingiu a marca de 127,1 toques líquidos por minuto, sendo que foram computados apenas 17,6 toques líquidos por minuto, conforme o espelho de correção apresentado. Alega que a prova de digitação possuía unicamente caráter eliminatório, tendo como critério de avaliação o alcance de, no mínimo, 100 toques líquidos por minuto, para evitar a eliminação do certame. Obtemperou que, para fins de cálculo da nota da prova prática, foi considerado como o maior número de toques líquidos por minuto (MNTL) o patamar de 478,50, sendo que o texto disponibilizado para a prova prática de digitação teria aproximadamente 2.000 caracteres, conforme o edital do certame, o que inviabilizaria a obtenção de número de toques por minuto superior a 200 caracteres. Aduziu, ainda, que não haveria previsão editalícia para que os candidatos possam digitar o texto em mais de uma oportunidade, tendo tal informação sido veiculada apenas no momento de realização da prova. Ao final, o impetrante postulou a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a sua reintegração no certame. Em provimento definitivo, requereu a concessão da segurança vindicada, a fim de que seja considerado apto na prova de digitação do certame, com o consequente prosseguimento nas demais fases do certame. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar (ID 36133691). Esta Relatoria, ao examinar o Agravo de Instrumento n. 0714255-81.2022.8.07.0000, deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que fosse assegurada ao impetrante a participação nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo escrivão da Polícia do Civil do Distrito Federal, até o julgamento do agravo de instrumento (ID 36133699). Após a prestação de informações pela autoridade impetrada (ID 36133701), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 36133702), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança vindicada na exordial, destacando que a desclassificação do candidato não ocorreu porque houve interrupção na contagem dos caracteres, mas porque o candidato obteve nota 5,68, de acordo com a fórmula estabelecida no Item 12.5.1 do Edital. Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo (ID 36133766), em que reedita os argumentos vertidos na exordial, no sentido de que: (i) atingiu a marca de 127,1 toques líquidos por minuto, sendo que foram computados apenas 17,6 toques líquidos por minuto, conforme o espelho de correção apresentado; (ii) a prova de digitação possuía unicamente caráter eliminatório, tendo como critério de avaliação o alcance de, no mínimo, 100 toques líquidos por minuto, para evitar a eliminação do certame; (iii) foi considerado como o maior número de toques líquidos por minuto o patamar de 478,50, sendo que o texto disponibilizado para a prova prática de digitação teria aproximadamente 2.000 caracteres, conforme o edital do certame, o que inviabilizaria a obtenção de número de toques por minuto superior a 200 caracteres; (iv) não haveria previsão editalícia para que os candidatos possam digitar o texto em mais de uma oportunidade, tendo tal informação sido veiculada apenas no momento de realização da prova. Acrescenta que o resultado de sua prova prática, conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, não corresponde a seu efetivo desempenho, havendo inclusive a utilização de idêntico resultado em diversas outras demandas similares. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo do apelo, determinando-se a sua continuidade na próxima fase no certame. Quanto ao mérito recursal, pugna pela cassação da r. sentença vergastada, a fim de que seja considerado aprovado na prova de digitação do certame. Em contrarrazões (ID 36133778), o DISTRITO FEDERAL defende a legalidade dos atos administrativos impugnados e a impossibilidade de intervenção judicial nos critérios administrativos do certame, pugnando, ao final, pela manutenção da r. sentença vergastada. A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela manutenção da r. sentença vergastada (ID 37340785). O apelante reiterou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 37539869), fazendo remissão aos fundamentos invocados na petição recursal. É o relatório. Decido. O apelante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que há probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e fundamentação relevante, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. De início, deve ser observado que a r. sentença recorrida denegou a segurança vindicada na exordial. Assim, como se trata de decisum com conteúdo negativo, o pedido deduzido pelo apelante deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que haja um provimento positivo útil ao autor. Portanto, pelo princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido como de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância noordenamento jurídico processualpara assegurar a efetividade da tutela jurisdicionalem casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Ao dispor sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifo nosso) Assim, na sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento apartado dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar apreciação prévia à análise do recurso, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante julgados a seguir colacionados: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. IRREGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme a nova sistemática processual civil, o pedidodeantecipaçãodatutelarecursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso deapelação, deve ser deduzido porpetiçãoautônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição daapelaçãoe sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. O autor que, intimado para promover a emenda à inicial, a fim de regularizar a sua representação processual não sana na forma determinada os vícios apontados, ensejando, desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1343899, 07033872620188070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)– grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATORIA. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. RAZÕES DA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INÉPCIA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC. 1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi realizado em sede de preliminar da apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido. 2.Nos termosdo artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz julgará inepta a inicial por não estarem preenchidos os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do diploma processual, ou, ainda, se existirem defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, mesmo após a intimação do autor para corrigir os vícios. 3. No caso em análise a parte autora não cumpriu corretamente a determinação de emenda da petição inicial, uma vez que não a peça não contém pedido certo e determinado, nem foi alterado para melhor elucidação os fatos e fundamentos jurídicos do pedido a fim de que se adequasse aos termos legais, sendo insuficiente a retirada de pedido alternativo. 4. Preliminar de antecipação da tutela recursal em via inadequada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1342148, 07346315620208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021.) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, embora o apelante tenha formulado pedido no bojo da própria petição recursal, posteriormente, reiterou o pedido em petição autônoma (ID 37539869), fazendo remissão aos fundamentos invocados na petição recursal. Dessa forma, a despeito de se mostrar inadequada a veiculação do pedido no próprio bojo da petição recursal, considero suprido o vício formal, tendo em vista o requerimento deduzido no ID 37539869. Assim, passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator atribuir o efeito suspensivo ao apelo, caso o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4o). Em um juízo sumário da questão controvertida, tem-se por evidenciada a probabilidade de acolhimento da tese defendida pelo apelante. Com efeito, observa-se que o apelante impetrou mandado de segurança, buscando ver reconhecida a ilegalidade de sua avaliação na prova prática de digitação, prevista no edital do certame. Segundo o impetrante, o espelho da correção da sua prova prática (ID 36133678) indica número de toques brutos inferior ao efetivamente obtido (ID 36133679). Ressalta que foram computados apenas 308 toques brutos, nada obstante o espelho da prova demonstre um número de toques muito superior. O impetrante ressalta que o edital do certame prevê a disponibilização de um texto com aproximadamente 2.000 caracteres, o que, segundo as regras estabelecidas, tornaria possível atingir, no máximo, 200 toques líquidos por minuto. Destaca que, a despeito deste fato, a banca examinadora indicou que o maior número de toques líquidos obtidos pelos candidatos seria de 478,50 caracteres. Alega que as disparidades apontadas fizeram com que a nota obtida fosse insuficiente para sua aprovação. Acrescenta que o resultado de sua prova prática, conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, não corresponde a seu efetivo desempenho, havendo inclusive a utilização de idêntico resultado em diversas outras demandas similares. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.1 A avaliação de candidatos em concursos públicos encontra-se inserida no âmbito do mérito do ato administrativo, de forma que a revisão, pelo Poder Judiciário, deve se limitar à adequação às regras previstas no edital do certame. O edital é ato normativo estabelecido pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho tece as seguintes considerações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. 2 O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632.853, com repercussão geral, firmou posicionamento no sentido que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Deixou assentado, no entanto, que é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). Da análise do edital do certame (ID 36133682), constata-se que, no item 9.1, são explicitadas as etapas do concurso, com a indicação de que a prova prática de digitação, integrante da primeira etapa, apresenta caráter apenas eliminatório. A prova prática de digitação encontra-se descrita no edital do certame nos seguintes termos: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL – 100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase.” (grifos nossos) Confira-se, ainda, o que prevê o Edital n. 23 – PCDF, de 16 de fevereiro de 2022, relacionado especificamente ao ato de convocação para a prova prática de digitação (ID 36133683 – págs. 8 e 9): 3.9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 3.9.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL = (NTB – 3 ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 3.9.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 3.9.3 Aos candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos, será atribuída nota zero e estarão automaticamente eliminados do concurso e não terão classificação alguma. 3.9.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 3.9.3 deste edital, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD), que será obtida da seguinte forma: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 3.9.5 Será considerado aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos. 3.9.6 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. (grifos nossos) Constata-se, dessa forma, que ambos os editais previram que a prova prática consistiria na digitação de um texto de aproximadamente 2.000 caracteres e que seria eliminado o candidato que não alcançasse o mínimo de 100 toques líquidos e obtivesse nota inferior a 6 pontos, de acordo com o método de cálculo estabelecido no item 12.5.4, replicado no item 3.9.4 do superveniente edital específico. Não se extrai dos indigitados editais, contudo, qualquer previsão indicando a possibilidade de continuidade da digitação após a reprodução integral do texto disponibilizado. Ao contrário, a interpretação das regras fixadas no edital do certame conduz à conclusão de que o candidato deveria, tão-somente, reproduzir o texto disponibilizado em até 10 minutos. Por via de consequência, não seria possível aos candidatos atingir número máximo de toques superior a 200 por minuto, uma vez que o texto disponibilizado, segundo as regras do edital, teria aproximadamente 2000 caracteres. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, relacionados à impugnada fase do certame em testilha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE DIGITAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. CANDIDATA ELIMINADA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO. PERECIMENTO DO DIREITO. 1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. 2. Há fundamento relevante na alegação de que, supostamente, a regra da prova de digitação de concurso público foi alterada sem a devida publicidade, o que consiste em violação o princípio da vinculação ao edital, à segurança jurídica e à isonomia entre os participantes. 3. Verifica-se possibilidade de perecimento do direito quando a parte impetrante, que pretende o reconhecimento de sua classificação para prosseguir no concurso público, está impossibilitada de participar da etapa seguinte do certame, consistente em apresentar exames médicos. 4. Não há prejuízo reverso à candidata ou à Administração Pública no caso de, no julgamento fundamentado do mérito do Mandado de Segurança, após efetivo contraditório, a ordem porventura seja denegada, o que acarretará, tão somente, na desconsideração de tais exames e a confirmação da eliminação da candidata. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436287, 07136356920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA. CRITÉRIO. CORREÇÃO. ILEGALIDADE. CANDIDATO. PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTA MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. A interferência do Poder Judiciário nos critérios de correção da banca examinadora somente será admitida quando se tratar de aferir a legalidade do edital e o exato cumprimento das regras nele previstas. Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas em edital de concurso público e dos atos praticados na realização do certame. 2. A ausência de previsão editalícia sobre a possibilidade de digitação do texto mais de uma vez pelo candidato enseja o reconhecimento do equívoco no maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado pela banca examinadora no cálculo da nota correspondente à prova prática. 3. A adoção do número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) tido como correto assegura a permanência no certame apenas dos candidatos que obtiveram a nota mínima prevista no item 12.5.5 do edital. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1437155, 07150802520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, considerando-se que: (i) o texto base da prova prática de digitação possui aproximadamente 2.000 caracteres; (ii) inexiste prévia regra editalícia autorizadora da possibilidade de repetição indefinida do único texto disponibilizado; que a prova prática possuía a duração de 10 minutos; (iii) o limite do texto foi superado por outro candidato, que obteve o resultado de toques consideravelmente superior à totalidade de caracteres prevista no texto fornecido (478,5), tenho que o parâmetro indicado pelo apelante, de 200 caracteres por minuto, deve corresponder ao valor máximo possível para aferição da variável MNTL (maior número de toques líquidos), conforme regras editalícias de regência do certame. Ademais, em observância à correção administrativa da prova do impetrante, acostada ao ID 36133680, foram contabilizados manualmente, por esta Relatoria, aproximadamente 1.530 (mil quinhentos e trinta) toques brutos (incluídos toques de espaçamento, acentuação e pontuação), e ao menos 84 (oitenta e quatro) erros, valores bastante próximos aos apurados manualmente pelo próprio impetrante (1.529 toques brutos e 86 erros). Denota-se, portanto, que a nota atribuída ao impetrante nas informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 36133701 – pág. 9), qual seja: 5,68 - utilizada como fundamento sentencial para denegar a segurança vindicada - representa aparente equívoco, posto que tal informação ostenta número superior de toques brutos (1572), e bastante inferior quanto ao total de erros do candidato (20). Por todo o exposto, considerando-se o parâmetro MNTL de 200, concluo que, de fato, o impetrante logrou êxito em demonstrar o direito vindicado, porquanto conforme a aplicação da fórmula: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL 127,1 − 100) ÷ (NMTL 200 − 100), teria o impetrante obtido a nota final de 6,35, patamar superior ao mínimo eliminatório previsto em edital para prosseguimento à próxima fase do certame. Nesse contexto, havendo probabilidade de provimento do recurso, mostra-se impositiva o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, com fundamento no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, determinando que seja assegurada ao impetrante a participação nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo escrivão da Polícia do Civil do Distrito Federal. Oficie-se, com urgência, à autoridade impetrada, para que providencie a tempestiva inclusão do impetrante na fase seguinte do certame. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ 1. Mandado de Segurança, 21a Edição, 2a tiragem, pp. 34 e 35. 2. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo, Atlas. p. 246.